Tribunal: CARF
Processo: 18050.009821/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
18050.009821/2008-47
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2002-006.323 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
ADCON-ADMIN DE CONVEN ODONTOLÓGICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/08/2004, 01/12/2004 a 31/12/2004
NULIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA
As decisões proferidas no curso do processo administrativo fiscal devem
analisar as alegações suscitadas pelo contribuinte, sobretudo quanto ao objeto
do lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL
O objetivo último do processo administrativo é a busca da verdade real, aquela que
não se restringe ao burocrático rito do processo judicial e sim a busca dos fatos
ocorridos, de forma que certos vícios podem ser superados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Diogo Cristian Denny.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.009821/2008-47
Fl. 625
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

Relatório
Auto de infração
Trata-se auto de infração lavrado, e-fls. 02 a 18 (DEBCAD - 37.054.797-7)
referente à contribuição previdenciária (parte patronal), incidente sobre a folha de pagamento,
não declarada em GFIP nas competências 07/2004, 08/2004 e 13/2004. Tal autuação gerou
lançamento no valor de R$588,93.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, que conforme decisão
da DRJ:
DA IMPUGNAÇÃO
3. Cientificada da autuação em 10/12/2008, a empresa protocolou defesa em 08/01/2009
(fls. 369/372) e documentos (fls. 373/494), arguindo em síntese:
I
-
DO
RECOLHIMENTO
INTEGRAL
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS E SAT - DA DECLARAÇÃO POR GFIP DA
SRA. MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA. E DO 13° SALÁRIO E
RECOLHIMENTO POR GPS.
4. Na realidade declarou em GFIP a empregada Maria da Conceição de Oliveira, e
recolheu corretamente as contribuições patronais e SAT devidas nas competências de
07/2004, 08/2004 e 13/2004, não havendo qualquer omissão, ou sonegação como
equivocadamente alegado pelo Sr. Auditor.
4.1. Salienta que por equivoco fez a GFIP da competência 12 e 13 de 2004 em apenas
uma GFIP (12/2004), não realizando a transmissão de GFIP com a competência 13 em
separado, contudo, declarou os valores e informações de forma integral igualmente
recolheu a integralidade das contribuições devidas.
4.2. Constatado o equivoco, dentro do prazo do artigo 291 do RPS procedeu a
retificação da GFIP competências 12 e 13 de 2004. Todos os valores devidos de
contribuição patronal e SAT foram devidamente recolhidos à Previdência Social,
conforme documentos anexos - folhas de pagamento de empregados, GFIP e GPS.
4.3. O valor correspondente ao 13° salário foi declarado através das GFIP dos meses de
06/2004 (adiantamento), 12/2004 (original e retificado) e 13/2004, onde houve o devido
recolhimento, conforme se comprova pelos documentos anexos. Logo, a ausência de
recolhimento, apontado no Auto de Infração não existe sendo insubsistente o Auto de
Infração em sua integralidade.
II - DA RETIFICAÇÃO DA GFIP COMPETÊNCIA 12/2004 – DO ARTIGO 291, §1°
DO RPS (DECRETO N° 3.048/99).
5. Conforme já demonstrado todas as GFIP transmitidas constaram os dados da Sra.
Maria da Conceição de Oliveira, informa o Contribuinte que por equivoco fez a GFIP
da competência 12 e 13 de 2004 em apenas uma GFIP (12/2004) não realizando a
transmissão de GFIP com a competência 13 em separado, procedimento já retificado
por nova transmissão.
5.1. Antes do término do prazo de defesa constatado o equivoco, que nenhum prejuízo
trouxe ao erário, tendo em vista que o recolhimento foi efetuado de forma correta,
Fl. 626
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

utilizando-se do artigo 291 do RPS, sanou com a transmissão da GFIP, competência 12
e 13 de 2004 em separado, conforme documentos anexos.
DO PEDIDO
6. Diante de tudo que foi demonstrado e comprovado, requer-se que a SRFB que julgue
totalmente improcedente o Auto de Infração contraposto, pelas razões de mérito
expostas, tornando-se insubsistente a autuação, por ser medida de indeclinável justiça.
6.1. Protesta e desde logo requer a esse Julgador, por demonstrar a verdade dos fatos
pelos meios de prova em direito permitidos.

A impugnação foi apreciada na 14a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
em 26/11/2014, no acórdão 16-63.527, às e-fls. 521 a 526, não conheceu da impugnação
apresentada, por entender que a subscritora (patrona) não estava devidamente identificada.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às e-fls. 549
a 619 alegando, em síntese, que:

Fl. 627
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

Fl. 628
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

É o relatório.

Fl. 629
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 25/03/2015, e-fls. 546, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 23/04/2015, e-fls. 549, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Conforme os autos, trata-se auto de infração lavrado, e-fls. 02 a 18 (DEBCAD
- 37.054.797-7) referente à contribuição previdenciária (parte patronal), incidente sobre a folha
de pagamento, não declarada em GFIP nas competências 07/2004, 08/2004 e 13/2004. Tal
autuação gerou lançamento no valor de R$588,93.
Às e-fls. 521 a 526 há decisão da DRJ, que a meu sentir, está equivocada, já
que não conheceu da impugnação apresentada pela contribuinte por não constar nos autos a
identificação documental da patrona que subscreve e peça de defesa, mesmo sendo intimada para
tanto. Segue fundamento da decisão de piso:
(...)
8. O contribuinte foi intimado em 10/12/2008 (fls. 29), com apresentação de
impugnação tempestiva, em 08/01/2009 (fls. 369/372), conforme determina o art.15 do
Decreto no 70.235/72, aplicado a época.
8.1. Em análise preliminar dos autos, foi constatado pelo órgão preparador, que a
impugnação apresentada pela empresa foi assinada pela Sra. Pérola de Abreu Farias
Carvalho (OAB/BA no 23.758), sem que fosse apresentado documento que a
identificasse.
8.2. A DRF/SDR/SECAT tentou intimar o contribuinte, sem obter sucesso, via AR
(motivo: “mudou-se”), com o objetivo de que a Autuada juntasse aos autos documento
de identificação da Sra. Pérola de Abreu Farias, conforme documentos de fls. 513/514.
8.3. Posteriormente, a empresa foi intimada via AR, fls. 517/518, para entrega de
documento de identificação da Sra. Sra. Pérola de Abreu Farias como sendo esta a
signatária da impugnação, contudo, não houve qualquer manifestação e/ou entrega de
documento pela empresa, conforme despacho de fls. 519.
8.4. De acordo com a lição de Marcos Vinicius Neder e Maria Tereza Martinez López,
in Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado, 2a edição – Dialética – São Paulo
– 2004, pg. 236, extraímos o ensinamento de que:
“A qualificação do impugnante é exigência imposta pela norma, entre outras coisas,
como forma de se apurar a legitimidade do feito; se quem está impugnando é de fato o
autuado/interessado na discussão”.
8.5. A falta de qualificação do procurador que supostamente representa a Autuada,
acarretou prejuízo na apreciação da matéria de mérito, impondo-se o não conhecimento
da peça de defesa pela ausência do requisito da impugnação, conforme determina o art.
57, II, do Decreto no. 7.574/2011 c/c o art.16, II do Decreto no70.235/72, abaixo
transcritos:
(...)
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

Como bem apontado pelo contribuinte, constam aos autos procuração e
substabelecimento contendo dados suficientes para identificação dos patronos da causa. Há
substabelecimento assinado pro Alberto Nonô de Carvalho às e-fls. 380 e seguintes e a
identificação de diversos patronos do mesmo escritório, motivo pelo qual a ausência de
documento da senhora Pérola Abreu Farias, que assina a peça impugnatória, às e-fls. 372, por si
só, não tem o condão de afastar o conhecimento da impugnação, vez que atentatório ao principio
da verdade real, perquirido no processo administrativo fiscal. O entendimento deste CARF segue
nesta linha:

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL-MATÉRIA DE PROVA-PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL- Sendo o interesse substancial do Estado a justiça, é dever da
autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias de que tenha conhecimento, na
busca da verdade material. Diante da impossibilidade do contribuinte de apresentar os
documentos que se extraviaram, e tendo ele diligenciado junto aos seus fornecedores
para obter a prova da efetividade do passivo registrado, deve a autoridade utilizar-se
dessas provas, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos. (Acórdão no 103-21994 -15/06/2005)

Por certo, maculado o devido processo legal. O processo administrativo fiscal é
garantia constitucional do contribuinte, de forma que não é exigido qualquer valor pecuniário
para discutir matéria no âmbito da Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.323 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18050.009821/2008-47

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento. Como já
mencionado, o contribuinte ataca a imposição de multa por descumprimento de obrigação
acessória, matéria esta não apreciada pela decisão da DRJ. Assim, resta violado o inciso II do
artigo 59 do Decreto no 70.235/72:

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Como a ampla defesa e o contraditório (devido processo legal) são princípios
basilares do Estado Democrático de Direito, portanto matéria de ordem pública, decido pela
nulidade da decisão da DRJ.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento para
anular a decisão de piso por cerceamento de defesa e determino que a DRJ analise as alegações
do contribuinte quanto ao objeto da lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital